Tribunal: TJDFT
Processo: 0722736-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722736-98.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA APELADO: DAISY LOPES DA FE, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA D E S P A C H O Vistos etc., Compulsando a apelação de ID no 26898599, verifico que as requeridas (G44 BRASIL S/A e outras), ora apelantes, defenderam, entre outros pedidos, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, razão pela qual deixaram de recolher o devido preparo recursal. Por enquanto, é a síntese do necessário. DECIDO. Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), já que o requerimento acima se mostra idêntico ao formulado nas diversas apelações interpostas pelas suplicantes, DETERMINO a intimação das recorrentes para que juntem, caso queiram, outros documentos que entendam necessários para comprovar sua situação de hipossuficiência. Após, façam-se conclusos. Intimem-se.Cumpra-se. Brasília, 12 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator